Tribunal: TJDFT
Processo: 0022623-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. CAUSAS NATURAIS.
1. Ausente demonstração de que a morte do detento ocorrida dentro do estabelecimento carcerário decorre de omissão estatal, consistente no não fornecimento do atendimento médico adequado, não deve ser reconhecida a responsabilidade do Distrito Federal, ainda que esteja sujeito ao regime da responsabilidade objetiva (RE n° 841.526).
2. Negou-se provimento ao apelo.